Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724999-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS ANDRADE GODOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOUGLAS ANDRADE GODOI, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0704715-23.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em determinar que autoridade coatora se abstenha de exigir realocação com restrição laboral, até julgamento do mandamus. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que é médico da rede pública de saúde do Distrito Federal, lotado na UTI do HRAN, tendo impetrado a presente ação com o objetivo de sobrestar os efeitos do despacho do Diretor do referido hospital, que entendeu por retirá-lo da sua lotação na UTI e realoca-lo com restrição laboral, haja vista a ilegalidade da ordem, porquanto proferida sem a observância do contraditório e ampla defesa nos autos do procedimento administrativo. Discorre acerca do fato de que a judicialização do mandado de segurança não importa em ingerência indevida ao postulado da separação de poderes, uma vez que se cuida do exame de legalidade do ato administrativo, e não de seu mérito. Assim, não há que se falar em discricionariedade, mas em ato vinculado, descabendo juízo de conveniência da autoridade administrativa. Assevera que o ato de realocação não possui motivação, haja vista que, conquanto convocado, não foi avaliado mesmo após solicitado a sua realização. Afirma que a decisão de realocação foi tomada sem a possibilidade de recurso ou questionamento pelo agravante, de forma que o contraditório e a ampla defesa não lhe foram assegurados. Argumenta que o procedimento foi feito de forma tão equivocada, unilateral e arbitrária, que somente em 17 de julho e após pedido de reconsideração protocolado em 16 de julho pelo servidor agravante, é que a médica do trabalho emitiu despacho informando passo a passo para início de processo sigiloso de restrição laboral médica, pois até então, as decisões foram tomadas sem existir um procedimento formal e válido, dentro dos ditames legais. Sustenta que houve subversão no procedimento, uma vez que a decisão de realocação do servidor foi tomada antes da adoção dos procedimentos legais e administrativos previstos, afigurando-se manifestamente arbitrária, sobretudo por inexistir qualquer laudo válido ou outro documento equivalente a embasá-la. Aponta a nulidade do ato, tendo em vista que não foi comprovado e sequer notificado nenhuma falta funcional praticada pelo servidor ou até mesmo apresentado, no procedimento de realocação, quaisquer advertências ou notificações de colaboradores da UTI. Diz que a sua capacidade laboral plena esta comprovada por decisão da junta médica composta por dois médicos, entre eles um especialista em psiquiatria, que atestam sua capacidade e recomendação para o trabalho em unidade de terapia intensiva. Discorre acerca dos elementos essenciais em um laudo médico pericial, segundo previsto no Manual de Perícia Médica Oficial do GDF, assim como as previsões estabelecidas por Resolução do Conselho Federal de Medicina. Aduz que a decisão que autorizou seu retorno às atividades em unidade de terapia intensiva, de janeiro de 2020, deve prevalecer até que novos exames sejam realizados e comprovem a sua suposta inaptidão. Argumenta que, caso não seja concedida a medida, corre grave risco de encerrar suas atividades, com a consequente dispensa de diversos funcionários, além de não poder honrar compromissos assumidos com clientes e fornecedores. Ressalta a plausibilidade do direito na possibilidade de sanar os supostos vícios na forma do processo de remoção, o interesse público e a ausência de violação de direito de terceiros, pressupostos da convalidação de atos administrativos. Quanto ao perigo da demora na concessão da liminar pretendida, diz que são notáveis as consequências para o agravante, porquanto está na iminência de ser retirado de suas funções atuais junto à UTI do HRAN, após considerável tempo em que esteve exercendo-as, de modo que tal situação irá gerar desequilibro na vida emocional, pessoal, financeira e profissional do servidor. Requer, assim, a concessão de liminar para autorizar e determinar que o agravante seja mantido em sua lotação original na UTI do HRAN, sem qualquer realocação com restrição laboral até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora, não verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. O agravante fundamenta sua irresignação em suposta violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Contudo, não restou demonstrado que a d. Autoridade Coatora estaria conduzindo o procedimento administrativo à margem dessas garantias normativas. Conforme consignado pela decisão agravada, verifica-se que o agravante foi convocado e avaliado pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho na Asa Norte, conforme determinado pelos artigos 91, 225 e 271, todos do Decreto no 39.546/2018, indicados em sua petição inicial. Há notícia nos autos, ainda, do detalhamento do procedimento a ser realizado para a reavaliação do laudo, apontando a possibilidade de pedido de reconsideração da decisão, que foi efetivamente formulado pelo agravante. Assim, ao menos nesta análise preliminar, observa-se que houve avaliação do agravante por médica do trabalho, que concluiu pela sua restrição laborativa quanto ao atendimento ao público, em ambientes de urgência e emergência e no período noturno, tendo o chefe da UTI concluído pela impossibilidade de adequação das atividades na unidade. Dessa forma, ainda que de extrema relevância, as alegações do agravante acerca de irregularidades na condução do referido procedimento serão melhor analisadas após a adequada e completa instrução do feito, com a solicitação de informações, por meio das quais d. Autoridade Coatora poderá melhor esclarecer as circunstâncias fáticas envolvidas. Não há que se falar em perigo da demora, porquanto se eventualmente reconhecido o direito do agravante nenhum óbice há que judicialmente seja determinada a imediata condução do procedimento administrativo, conforme as diretrizes legais e constitucionais. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes de forma satisfatória, neste momento processual, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator